Tribunal: TJDFT
Processo: 0714223-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. CONDENAÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Apelada ao pagamento de despesas condominiais vencidas e vincendas até a data do trânsito em julgado da sentença.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste verificar a possibilidade de condenação do Réu nas despesas condominiais vencidas e vincendas, até o efetivo cumprimento da obrigação, sem a limitação temporal do trânsito em julgado fixada na sentença.

III. Razões de decidir.

3. As obrigações condominiais têm natureza de dívidas propter rem, ou seja, existem em razão da coisa e perduram enquanto a parte reunir a qualidade de condômino, atraindo, assim, a aplicação do art. 323 do CPC, que estabelece que na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido.
4. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça entendem ser devida a aplicação do referido art. 323 do CPC inclusive aos cumprimentos de sentença e execuções de títulos extrajudiciais, para fins de que, nas ações que tiverem por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. (Resp. N. 1.783.434 - RS (2018/0318008-0).
5. Com razão o Apelante, pois, tratando-se de despesas condominiais, devida a inclusão das parcelas vencidas no curso do processo, inclusive as vencidas na fase de cumprimento da sentença, até a satisfação integral da dívida.

IV. Dispositivo.

6. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “Em ação de cobrança de despesas condominiais, considerando que essas são de prestação sucessivas, na esteira do art. 323 do CPC, consideram-se incluídas na condenação as parcelas vencidas no curso do processo, inclusive as vencidas na fase de cumprimento da sentença, até a satisfação integral da dívida.”
__________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 323 do CPC;

Jurisprudência relevante citada:

Resp. N. 1.783.434 - RS (2018/0318008-0), Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/06/2020).
Acórdão 1868597, 0730944-66.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.
Acórdão 1859218, 0731510-15.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.
Acórdão 1928208, 0701492-31.2021.8.07.0017, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.